Tribunal: STF
Processo: MS 20106
Classe: MS
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-01
Data de publicação: 1977-12-01

Ementa:
Mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. Não seria possível, sobretudo, corrigir, mediante mandado de segurança, eventual omissão de acórdão de uma das Turmas do Supremo Tribunal. Indeferimento de medida liminar. Agravo regimental não provido.